Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008998-14.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GILVAN SILVEIRA DURAES, JAILSON SILVEIRA DURAES, JAIR SILVEIRA DURAES, JANIO SILVEIRA DURAES, JOSILEY SILVEIRA DURAES, JOZIMAR CLEBER SILVEIRA DURAES, LENI DA SILVEIRA DURAES, LILIAN SILVEIRA DURAES, MARIA DA PENHA SILVEIRA DURAES, SILVAN SILVEIRA DURAES, VIVIANE SILVEIRA DURAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ALEGADOS DANOS E A CONDUTA OMISSIVA DO RÉU. ALEGAÇÕES INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÕES DECLINADAS NO LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC DE 2015. (ART. 20, §§ 3° E 4°, DO CPC DE 1973). APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de indenização por ato ilícito, não basta a prova de fatos isolados, sendo necessária a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta – omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente, devidamente comprovado. 2. Não demonstrada falha na prestação do serviço médico oferecido pelo Distrito Federal e não evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imputada e o prejuízo alegado, não merece amparo a pretensão dos autores de serem indenizadas pelos danos morais experimentados em razão do óbito do paciente, ocorrido em decorrência de uma fratura de femur e das complicações decorrentes da própria lesão. 3. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e apontar elementos aptos a desconstituir a conclusão pericial, o que, a toda evidência, não se verifica no caso dos autos. 4. Nas sentenças proferidas na constância do Código de Processo Civil de 2015, os honorários de sucumbência devem ser fixados nos termos do novo regramento, conforme preconiza o princípio tempus regit actum. 5. Nas ações propostas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, em que o proveito econômico das partes é inestimável ou elevado o valor atribuído à causa, os honorários serão fixados por meio da análise equitativa do juiz, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido (art. 85, § 8°, do CPC de 2015). 6. No caso concreto, considerando a pouca complexidade da causa, o esforço despendido pelos advogados do apelante durante a tramitação do processo e os valores arbitrados usualmente em ações semelhantes, reputo que os honorários definidos na r. sentença são suficientes. 7. Apelações conhecidas, mas não providas. Maioria. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso III, e 5o, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação da verba honorária por meio de apreciação equitativa, ao argumento de que havendo regras específicas para arbitramento de honorários advocatícios não há espaço para interpretação sistemática de outra regra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017